Tribunal: TJDFT
Processo: 0744289-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0744289-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE RIBEIRO SARMENTO AGRAVADO: GMT S.A, ANA LUCIA RIBEIRO SARMENTO, VISAO INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS E EMPRESARIAIS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ALEXANDRE RIBEIRO SARMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 172432239 - EMD), que, nos autos da execução de título extrajudicial movido por , sucedida por GMT S.A, rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão de ID 167069600, que, por sua vez, dentre outros pontos, indeferiu o pedido de adjudicação do imóvel penhorado à codevedora Ana Lúcia Ribeiro Sarmento, a qual todavia, por ter vertido nos autos quantia que abrange a totalidade da dívida (R$ 453.003,53 - ID 157493263), fica sub-rogada no crédito objeto destes autos. O agravante agrava de tal decisão, sustentando, em síntese, que, no decorrer do feito executivo, tivera um imóvel seu constrito (matrícula no 153.288 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF referente à sala no 226, Pavimento do Ed. City Offices Jornalista Carlos Castello Branco, Lotes 420, 430 e 440, da Qd. 02, SIG/SUL, Brasília/DF) para o pagamento da dívida exequenda. Destaca que a ação executória advém de dívida de contrato de aluguel da VISAO INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS E EMPRESARIAIS EIRELI, do qual ele e ANA LUCIA RIBEIRO SARMENTO, que é sua irmã, eram fiadores. Pontua que ANA LUCIA RIBEIRO SARMENTO, propôs nos autos de origem comprar o imóvel penhorado, por via judicial, sem passar pelo leilão, tendo a parte credora concordado com tal pedido. ANA LUCIA RIBEIRO SARMENTO, após o cumprimento da obrigação assumida, requereu a adjudicação do bem. Parte credora anui com o referido pleito, contudo, Luis Valmir Filho, se habilita como terceiro interessado, defendendo que o bem em questão lhe pertence, razão pela qual requer a retirada da penhora de seu imóvel. O agravante também se manifesta nos autos, se opondo ao pedido de ANA LUCIA RIBEIRO SARMENTO, vez que ela não faz parte do rol taxativo do § 2o do art. 892 do CPC, e que o imóvel em questão já não lhe pertence conforme documentação comprobatória acostada, requerendo a retirada da constrição do bem. Todo este imbróglio foi apreciado nas decisões de IDs 172432239 (EMD) e 167069600, que integram o objeto de recurso à baila. Ao fim e ao cabo, o recorrente requer a concessão de tutela de urgência, e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para: “c.1) reconhecer que os fiadores não renunciaram a nenhuma faculdade ou benefício no caso de execução contratual, conforme Clausula NonaGarantia-Fiadores, que estipula a aplicação dos artigos 1.491, 1.500, 1.502 e 1.504 todos do Código Civil; c.2) reconhecer e determinar no caso concreto a aplicação do art. 795 do CPC, uma vez que não há motivação legal para que o Agravante responda com seu patrimônio pessoal perante a execução Autos no: 0026213-49.2015.8.07.0001; c.3) reconhecer e determinar que a Primeira Agravada terá que primeiramente executar a Terceira Agravada na procura de bens, nos termos do § 2o, do art. 794 e § 3o do art. 795 ambos do CPC; c.4) A confirmação da tutela de urgência concedida; c.5) Determinar a retirada da constrição do imóvel matrícula no: 153.288, Sala no 226, Pavimento do Ed.City Offices Jornalista Carlos Castello Branco, Lotes 420, 430 e 440, da Qd. 02, SIG/SUL, Brasília – DF.” É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, comprovado o recolhimento do respectivo preparo recursal (IDs 52432482 e 52432483), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Cabe evidenciar, de pronto, que, a parte recorrente postula o deferimento de tutelas de urgência que abrangem mais de uma espécie de provimento desta natureza. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários apenas para atribuição de efeito suspensivo no particular, sobretudo diante do risco iminente de soerguimento do valor depositado em juízo – ID 157493263 (R$ 453.003,53) – em prol do exequente, antes do julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Mister ressaltar, neste ensejo, que não se está fazendo, nesta fase tão incipiente, qualquer análise acerca do mérito deste recurso, o qual, eventualmente, poderá até ser desprovido, de acordo com o convencimento formado por este Colegiado revisor, após a participação isonômica e dialética de todas as partes litigantes. Contudo, na hipótese de prosseguimento normal do feito na origem, o risco de levantamento do aludido valor se mostra premente até pela determinação no bojo da decisão de (ID 172432239 - EMD) nesse sentido. Desse panorama desponta o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, pois a manutenção dos efeitos da decisão agravada pode resultar no levantamento de valores pela parte credora, ensejando possível embaraço na eventualidade de provimento, ainda que parcial, deste recurso. Assim, por zelo e precaução, recomendada se mostra a concessão de efeito suspensivo, até a resolução do mérito recursal, logo após a instauração do contraditório e da ampla defesa no particular, frisando que desta ordem não decorrerá substancioso prejuízo à parte credora, eis que o débito executado já está garantido em depósito judicial e há célere tramitação dos processos neste Tribunal de Justiça. Diante do exposto, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, apenas para determinar a suspensão da decisão recorrida, até o julgamento do mérito do recurso à baila. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 26 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator